Tribunal: TJBA
Processo: 8006974-84.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006974-84.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANDRE DOS SANTOS LOBO e outros (2)

Advogado(s)
:
JESSICA SOARES TELES

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO “OFF LABEL” PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EXTINTA PELO FALECIMENTO DA AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Maria Stela Viana Rocha Lobo, portadora de Leucemia Linfoblástica Aguda de Células B PH+ (BCR-ABL+), determinando o fornecimento do medicamento Nilotinibe (Tasigna® 200 mg), posteriormente substituído por Ponatinibe (Iclusig), ambos de alto custo, bem como o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A operadora de saúde negou a cobertura sob alegação de que o medicamento possuía uso “off label” e não constava no rol da ANS. O juízo de origem reconheceu a abusividade da negativa.

No curso do processo, sobreveio o falecimento da autora (10/04/2024), sendo habilitados seus herdeiros. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso, para extinguir a obrigação de fazer, mantendo-se a condenação por danos morais e ajustando-se a base de cálculo dos honorários.

II. Questão em discussão
4. Discute-se se a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento prescrito para tratamento oncológico, sob o fundamento de uso “off label” e ausência no rol da ANS, configura negativa abusiva apta a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
5. O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de falhas na prestação, sendo nulas as cláusulas que restrinjam direitos essenciais à finalidade do contrato (art. 51, IV e § 1º, II e III, do CDC).
6. A Lei nº 14.454/2022 incorporou entendimento, reconhecendo que o rol da ANS não é taxativo, impondo às operadoras o dever de custear procedimentos comprovadamente eficazes e recomendados por entidades científicas.
7. O uso “off label” não caracteriza tratamento experimental quando o medicamento possui registro na ANVISA e respaldo científico, cabendo ao médico assistente a escolha da terapêutica adequada. A recusa baseada apenas nesse fundamento viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e da função social do contrato (art. 421 do CC).
10. A negativa de cobertura a paciente com doença grave e risco de morte causa evidente sofrimento e angústia, configurando dano moral indenizável.
11. O falecimento da autora extingue a obrigação de fazer (fornecimento do medicamento), mas não afasta o dever de indenizar, pois o dano moral já se consolidara com a recusa indevida.
12. O valor fixado em R$ 12.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias. Contudo, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC, e não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese
13. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor da condenação, mantendo-se a sentença quanto à condenação da operadora pelos danos morais e à extinção da obrigação de fazer em razão do falecimento da autora.

Tese de julgamento:

É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito por médico assistente sob alegação de uso “off label” ou ausência no rol da ANS, quando se tratar de tratamento essencial e com respaldo científico.

O falecimento do beneficiário extingue a obrigação de fazer, mas não afasta o dever de indenizar pelos danos morais já configurados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006974-84.2022.8.05.0274
, de Vitória da Conquista/BA, sendo apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelada,
MARIA STELA VIANA ROCHA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença objurgada.

Sala das Sessões,

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça